Tribunal: STF
Processo: Rcl 90007
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS DETERMINADA NO TEMA-RG 1.389.  OCORRÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. ARTIGO 988, §5º, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 734 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA NEGAR SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.